Tribunal: CARF
Processo: 11080.734781/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2014
FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS REFLEXOS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
Tendo a fiscalização acesso aos documentos relativos do exame do IRPJ, os lançamentos de tributos reflexos prescindem de nova intimação do sujeito passivo.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO REGIME POR EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL. A BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS LANÇADOS PRESCINDE DE DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO, QUANTO LASTREADA EM INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE EM GFIP.
Os valores adotados como base de cálculo para o lançamento de tributos decorrentes da exclusão do regime do Simples Nacional não necessitam ser comprovados pela fiscalização quando forem utilizadas as informações prestadas pelo próprio contribuinte nas GFIPs dos meses de apuração objeto do lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS JURÍDICAS INTEGRANTES.
A existência de grupo econômico, caracterizado por empresas que compartilham direção única e direta, por parte dos mesmos sócios, marido e mulher, casados sob o regime da comunhão universal de bens, havendo controle societário comum e poderes de mando concentrado, atrai a responsabilidade solidária de que tratam o inciso IX do artigo 30 da Lei no 8.212, de 1991 e o art. 222 do Decreto 3.048, de 1999.
CONTRIBUIÇÕES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SESC, SENAC, SEBRAE E INCRA. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 33/2011. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
A constitucionalidade da opção do legislador por outras bases econômicas para a incidência das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, como a folha de salários, mesmo após o advento da EC no 33/2001, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 630.898/RS, com repercussão geral reconhecida.
EXCLUSÃO DE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
As parcelas recolhidas no regime do Simples Nacional correspondentes à contribuição previdenciária patronal devem ser deduzidas do valor dos tributos lançados em decorrência da exclusão do referido regime, nos termos da Súmula CARF no 76.
MULTA AGRAVADA. ATOS COMPATÍVEIS COM SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
Demonstrado nos autos que os sócios constituíram várias empresas cujo propósito, não ilidido por qualquer prova em contrário, era possibilitar que os faturamentos individuais se mantivessem dentro dos limites do Simples Nacional, configura-se a prática de sonegação, nos termos do artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964, sendo cabível o agravamento da multa de que trata o §1o do artigo 44 da ei no 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734781/2017-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.945 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DESTERRO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2014
FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS REFLEXOS. DESNECESSIDADE DE
INDICAÇÃO NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
Tendo a fiscalização acesso aos documentos relativos do exame do IRPJ, os
lançamentos de tributos reflexos prescindem de nova intimação do sujeito
passivo.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO REGIME POR EXCESSO DE RECEITA BRUTA
GLOBAL. A BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS LANÇADOS
PRESCINDE DE DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO, QUANTO
LASTREADA EM INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE EM GFIP.
Os valores adotados como base de cálculo para o lançamento de tributos
decorrentes da exclusão do regime do Simples Nacional não necessitam ser
comprovados pela fiscalização quando forem utilizadas as informações
prestadas pelo próprio contribuinte nas GFIPs dos meses de apuração objeto do
lançamento.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DAS
PESSOAS JURÍDICAS INTEGRANTES.
A existência de grupo econômico, caracterizado por empresas que
compartilham direção única e direta, por parte dos mesmos sócios, marido e
mulher, casados sob o regime da comunhão universal de bens, havendo
controle societário comum e poderes de mando concentrado, atrai a
responsabilidade solidária de que tratam o inciso IX do artigo 30 da Lei no
8.212, de 1991 e o art. 222 do Decreto 3.048, de 1999.
CONTRIBUIÇÕES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SESC, SENAC, SEBRAE
E INCRA. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
33/2011.
CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA.
A constitucionalidade da opção do legislador por outras bases econômicas para
a incidência das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734781/2017-60
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

como a folha de salários, mesmo após o advento da EC no 33/2001, foi
declarada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no
630.898/RS, com repercussão geral reconhecida.
EXCLUSÃO DE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE
TERCEIROS.
As parcelas recolhidas no regime do Simples Nacional correspondentes à
contribuição previdenciária patronal devem ser deduzidas do valor dos tributos
lançados em decorrência da exclusão do referido regime, nos termos da
Súmula CARF no 76.
MULTA AGRAVADA. ATOS COMPATÍVEIS COM SONEGAÇÃO.
CABIMENTO.
Demonstrado nos autos que os sócios constituíram várias empresas cujo
propósito, não ilidido por qualquer prova em contrário, era possibilitar que os
faturamentos individuais se mantivessem dentro dos limites do Simples
Nacional, configura-se a prática de sonegação, nos termos do artigo 71 da Lei
no 4.502, de 1964, sendo cabível o agravamento da multa de que trata o §1o do
artigo 44 da ei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e a ele dar provimento parcial a fim de determinar que as parcelas recolhidas
na sistemática do SIMPLES correspondentes à contribuição previdenciária patronal sejam
deduzidas do valor do débito lançado nos presentes autos, preteridos os demais argumentos
apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos adotados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 299/331) interposto face ao v. acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (fls.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

269/296), via do qual foram confirmados integralmente os lançamentos objeto dos autos de
infração de fls. 02/27 (contribuição para outras entidades e fundos) e 29/44 (contribuição
previdenciária da empresa e do empregador), lavrados em decorrência da exclusão de CENTRO
DE FORMAÇÃO PARA CONDUTORES DESTERRO LTDA. - ME do regime do Simples
Nacional, com base no processo no 10.983.722.844/2017-07, ao qual o presente processo se
encontra apensado, tendo sido julgada parcialmente procedente a impugnação apresentada para o
fim de afastar a responsabilidade tributária solidária de CENTRO DE HABILITAÇÃO PARA
CONDUTORES ATLÂNTICA LTDA., CENTRO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
PILOTO LTDA., BRUNO RENATO DA ROCHA RASCH e MAGDALENA REMIÃO
RASCH exclusivamente em relação à contribuição para outras entidades e fundos, mantida a sua
responsabilidade em relação à contribuição previdenciária da empresa e do empregador.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
O presente processo trata de Auto de Infração de contribuições previdenciárias
patronais e terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), no valor total de R$
427.822,74 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e quatro
centavos), apuradas para o período de 07/2012 a 12/2014.
O Auditor Fiscal esclarece que a fiscalização teve início com diligência
posteriormente transformada em fiscalização. A empresa tem como objeto social Centro de
habilitação de condutores, sendo cadastrado na atividade econômica principal com o código
85.99-6-01 - de Formação de condutores.
Relata que a empresa aderiu ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), em 01/07/2007, tendo sido excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS N° 288/2017 de 06 de dezembro de 2017, com base no processo n°
10.983.722.844/2017-07, com efeitos partir do dia 01/01/2012.
A Autoridade Tributária afirma que a fiscalizada participa de um grupo econômico
composto pelas empresas Centro de Habilitação para Condutores Atlantica LTDA- EPP,
Centro de Formação de Condutores Desterrro LTDA-ME e Centro de Habilitação de
Condutores Piloto LTDA-ME, sobre o qual afirma que:
9.
Foi constatado que as empresas têm sócios comuns, sendo que BRUNO RENATO DA
ROCHA RASCH é casado com comunhão universal de bens com MAGDALENA REMIAO
RASCH.
10. A filha do casal BRUNA REMIÃO RASCH, na época menor de idade, juntamente com o
pai ingressa na empresa "CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRO LTDA-
ME" tornando-se os únicos sócios, e no mesmo ano, ingressa juntamente com a mãe na
empresa "CENTRO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES PILOTO LTDA. - ME", também
se tornando únicas sócias.
11. O objetivo das empresas "CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES
ATLANTICA LTDA-EPP", "CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRO
LTDA-ME" e "CENTRO DE HABILITACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA-ME" é o
mesmo: "Centro de Formação de Condutores".
12. O Sr. BRUNO RENATO DA ROCHA RASCH, é sócio administrador das empresas
"CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES ATLANTICA LTDA-EPP", "CENTRO
DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRO LTDA-ME" e sua esposa é sócia-
administradora das empresas "CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES
ATLANTICA LTDA-EPP" e "CENTRO DE HABILITACAO DE CONDUTORES PILOTO
LTDA-ME".
13. Portanto fica evidenciada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela
direção única e direta, por parte dos mesmos sócios (marido e mulher), havendo controle
societário comum e poderes de mando concentrado.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

14. A empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRO LTDA-ME, em
suas alterações contratuais, estabelece que o Título do estabelecimento é "Centro de
Formação de Condutores Atlântica".
15. A empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRO LTDA recebe
aportes financeiros da empresa CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES
ATLANTICA LTDA - EPP, conforme conta n° 2.2.2.07.0001 registrada no Balancete e Razão
anexos.
16. Quadro societário:

O Auditor Fiscal esclarece que utilizou como base de cálculo os valores declarados
pelo contribuinte nas GFIPs, com status "exportadas", antes do início do procedimento fiscal,
conforme planilha anexa "Demonstrativo da Base de Cálculo" e Telas de GFIP.
Em relação a solidariedade em relação a empresas pertencentes a um mesmo grupo
econômico assim a Autoridade Tributária dispôs:
30. Além do art. 124 do CTN, o art. 30 da Lei 8.212/91 e o art. 222 do Decreto 3.048/99,
estabelecem a solidariedade entre empresas de um mesmo grupo econômico.
...
32. São responsáveis solidárias as seguintes pessoas jurídicas:

33. DAS PESSOAS FISICAS RESPONSÁVEIS

34. Os fatos e documentos levantados no curso do procedimento fiscal comprovam que essas
infrações ocorreram com o efetivo conhecimento e/ou participação dos sócios, e dos
administradores.

Relata que as empresas do grupo econômico se beneficiaram ao longo dos anos do
Simples Nacional:
36. Considerando a participação societária nas empresas, temos, para o ano de 2011 a 2014,
a sócia Magdalena Remião Rasch, presentes em todas as empresas como sócia,
administradora e empresária individual.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

37. O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, Lei
Complementar 123/06, estabelece condições quando há sócios comuns entre empresas,
impondo limites em relação as recitas anuais.
38. Demonstrativo da Receita Bruta Anual:

39. A Lei Complementar 123, art. 3°, § 4°, impede o benefício do regime quando a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II, do art. 3°, que é de R$ 3.600.000,00.
No período examinado o limite foi ultrapassado.
A Autoridade Tributária conclui que em razão da prática adotada pela empresa:
41. A empresa informou nas GFIP das competências 07/2012 a 12/2014 no campo "Opção
SIMPLES" ser optante pelo SIMPLES NACIONAL, diminuindo as contribuições devidas. Tal
subterfúgio visou diminuir as contribuições previdenciárias devidas pelo contribuinte.
42. A opção indevida pelo SIMPLES e a entrega de GFIP com informações que diminuem o
valor devido afasta a possibilidade de ocorrência de erro escusável por parte do fiscalizado.
Denota, ao contrário, o caráter consciente e voluntário dessas condutas, quer seja, o dolo. A
empresa também omitiu receitas na declaração do PGDAS-Programa Gerador do Documento
de Arrecadação do SIMPLES NACIONAL. A empresa com este procedimento de omissão de
receitas reduziu o tributo apurável relativo ao SIMPLES Nacional.
43. Por conseguinte, tem-se que os elementos de prova coletados revelam, de modo sólido, a
existência de conduta dolosa voltada para o cometimento de infrações tributárias.
O Auditor Fiscal relata que em virtude dolosa a multa de ofício foi qualificada, sendo
portanto de 150%.
Afirma que, para o "cômputo do prazo de decadência, sempre que restarem
comprovadas condutas consubstanciadas em dolo, fraude ou simulação, passa a incidir a
norma expressa no §4° do Art. 150, in fine, o qual afasta a aplicação da regra inscrita no
caput e nos demais parágrafos desse dispositivo legal. Nesses casos, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extinguir-se-á após 5 (cinco) anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a teor do Art.
173, I do CTN".

DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante tomou ciência da autuação em 18/12/2017, apresentando defesa única
em nome de todos os solidários em 15/01/2018, na qual argúi a tempestividade
A defesa argumenta que o auto de infração extrapolou os limites do Termo de Início
de Procedimento Fiscal ou Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), visto que
este teve por objeto a Contribuição Previdenciária da Empresa, recebido pelo Centro de
Habilitação para Condutores Atlântica Ltda, portanto não caberia cobranças a verbas que não
foram abrangidas pelo TDPF. Caso contrário seria uma afronta ao princípio da legalidade, bem
como o artigo 142 do CTN, além das normas infra legais que determinam os limites do
procedimento fiscal, inclusive para fins de denúncia espontânea.
Apresenta a norma que estabelece o TDPF, e de acordo com a Portaria 6.478/2017 é
necessário identificar o tributo objeto do procedimento a ser executado, sendo que as alterações
relativas a esse aspecto (tributos e contribuições a serem examinados) devem ser procedidas
mediante emissão de Mandado de Procedimento Fiscal Complementar.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

Argúi que o Auditor Fiscal , "ao formalizar a exigência, não se encontrava habilitado
para o exercício da competência relativa às verbas de terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE,
INCRA e Salário Educação), eis que acobertado pelo TDPF que apenas o autorizava a
fiscalizar as contribuições previdenciárias da empresa (artigo 22, incisos I a III da Lei n.
8.212/91)".
Apresenta decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que tem
decidido que lançamento formalizado em desacordo com o TPDF implica em sua nulidade, sob
pena de ofensa ao artigo 150, I da Constituição Federal, artigo 146 do Código Tributário
Nacional, artigo 7° do Decreto n. 70.235/72, artigo 2° do Decreto 3.724/2001 e artigos 2°, I, 4°
e 5°, § 1° e 2° da Portaria n. 6.478/2017.
A Impugnante questiona o fato do Auditor Fiscal ter efetuado lançamentos para o ano
de 2014 mesmo sem apreciar a Receita Bruta de 2014, ou mesmo apresentar provas de que a
receita bruta do referido ano superou o limite estabelecido na legislação, contrariando o artigo
9° do Decreto n. 70.235/72 que determina que a exigência do crédito tributário, e das
penalidades, deve ser formalizado em autos de infração ou notificações de lançamento, os
quais serão instruídos com todas as provas indispensáveis à comprovação do ilícito.
Sendo assim, entende, que em razão da inexistência de provas da receita bruta do ano
de 2014 deve ser julgado improcedente o auto de infração .
A defesa argúi o simples fato de pessoas de uma mesma família integrarem o quadro
societário de empresas independentes, isso não configura a formação de um grupo econômico,
sendo necessários outros elementos, além deste apontados pela fiscalização. É fundamental
reunir elementos para comprovar a prática de ato capaz de fraudar, mediante dolo, os atos
alegados pela fiscalização.
Argumenta que o Parágrafo Único do artigo 116 do CTN autoriza a autoridade
administrativa a desconsiderar os atos ou negócios jurídicos para dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo.Entretanto, o citado dispositivo determina que seja verificada a
existência atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador, somente então a fiscalização poderá desconsiderá-los, devendo ser observar o
disposto em Lei Ordinária, que até então não existe.
Declara que "por falta de elementos comprobatórios da existência de 'grupo
econômico' e em razão da falta de autorização legislativa, o auto de infração deve ser julgado
improcedente, anulando-se a exigência fiscal".
A defesa discorre, as fls. 203 a 208, a respeito das contribuições para terceiros,
afirmando que o Salário-Educação, SENAC, SESC, SEBRAE e INCRA, foram reconhecidas
pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça como contribuições de
intervenção no domínio econômico - CIDE e contribuição social (no caso do salário-educação).
Declara que "não foram recepcionadas pela Emenda Constitucional n. 33/2011, que
acrescentou o parágrafo 2° ao artigo 149 da Constituição Federal, posto que até o momento,
não foi editada nenhuma norma legal adequando a base de cálculo das mesmas ao novo
ordenamento constitucional. Consequentemente, a incidência dessas contribuições sobre a
folha de salários passou a ser ilegal/inconstitucional frente à ausência de adequação
material."
Declara que a contribuição para o INCRA foi reconhecida como uma Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, no julgamento dos Embargos de Divergência em
Recurso Especial n° 770.451/SC2, e as as contribuições devidas ao SEBRAE e ao
SESC/SENAC foram reconhecidas desta forma no julgamento do RE 396.266/SC e do AgR
622.981/SP.
Complementa, "em face do entendimento pacificado pelo STJ e STF, as contribuições
ao INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE são enquadradas como sendo de natureza interventiva
no domínio econômico, conforme preceitua o artigo 149 da Constituição Federal de 1988."
Argúi que Tribunal Regional Federal da 5a Região decidido que ao INCRA e ao
Salário Educação se aplica o artigo 149 da Carta de 1988.
Assevera, que em razão da Emenda Constitucional n° 33/01 que especificou o regime
das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico cuja competência é atribuída
pelo caput do artigo 149 da CF, estabelecendo restrição do aspecto material da hipótese de
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

incidência, ao dispor que o referido tributo poderá ter como base de cálculo somente o
faturamento, a receita bruta, o valor da operação e/ou o valor aduaneiro, cabendo destacar que
as alíquotas das contribuições dos "terceiros" são ad valorem, enquadrando-se na regra do
artigo 149, parágrafo 2°, inciso III, alínea "a", da CF/88. Portanto, não podendo ser exigidas.
O contribuinte questiona o não aproveitamento dos valores recolhidos para o Simples
Nacional para abater o débito lançado. Cita inclusive decisão do CARF, Acórdão n° 2302-
003.158, o qual determina a utilização das contribuições, independente de haver
desconsideração do negócio jurídico, visto que a parcela recolhida na sistemática do SIMPLES
possui a mesma natureza jurídica daquela prevista no art. 22 da Lei n°8.212/91, portanto deve
ser aproveitada para abatimento no auto de infração. Caso contrário, entende, que haverá
duplicidade de pagamento das contribuições previdenciárias e um enriquecimento ilícito por
parte da Administração Pública.
A Impugnante argumenta que a contribuição previdenciária incide sobre a totalidade
das verbas trabalhistas pagas aos trabalhadores/contribuintes individuais, entretanto a
legislação tributária (art. 28, §9°, da Lei n. 8.212/91) prevê a exclusão de inúmeras verbas da
base de cálculo das contribuições e os Tribunais Superiores têm pacificado o entendimento de
que várias verbas, por terem natureza indenizatória, também não devem compor as bases de
cálculo das contribuições.
A defesa discorre as folhas 211 a 217 sobre o caráter indenizatório das verbas:auxílio
doença, aviso prévio indenizado, auxílio-creche, vale-alimentação pago em pecúnia , vale-
transporte pago em pecúnia, horas extras, salário-maternidade, adicional noturno e adicional de
Insalubridade
Argúi que não foi respeitada a legislação tributária, a medida que não foram excluídas
da base de cálculo as verbas que não tem caráter remuneratório, devendo ser reconhecida a
nulidade/improcedência do auto de infração.
O contribuinte anexa o resumo da folha de salários, e declara que deve ser excluídas
das bases de cálculo as verbas que não possuam caráter salarial.
A defesa mostra-se inconformada com a aplicação da multa qualifica afirmado que a
"fiscalização suscita a existência de "dolo" na conduta das Impugnantes, contudo, sem trazer
qualquer elemento que comprove cabalmente tal alegação. A fiscalização apenas se refere a
"fraude" no item referente à decadência." E questiona:
"Se os contribuintes sob análise vêm mantendo todos seus procedimentos contábeis e fiscais
dentro do que emana a legislação vigente, inexistindo vedação legal expressa a conduta
adotada (muito pelo contrário), se honrou todos os seus compromissos tributários até então,
indaga-se: ONDE ESTÁ CONFIGURADO O DOLO, A FRAUDE? ONDE ESTÁ
EVIDENCIADO O INTUITO DE FRAUDAR, DISSUMULAR, LOGRAR? ONDE EXISTEM
EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A DAR GUARIDA A UMA ACUSAÇÃO TÃO GRAVE?"
Argumenta, conforme decisões do CARF, que é necessário caracterizar a prática
fraudulenta, imprescindível que a autoridade fiscal prove ter havido ato ilícito (contrário à lei),
omissivo ou comissivo, dolosamente . Cita a súmula 14 do CARF: “A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Afirma que é inaplicável a multa de ofício qualificada, tendo em vista a inocorrência
de prática de ilicitude (dolo/fraude). Além disso a multa de 150% é confiscatória, sendo uma
afronta ao direito de propriedade e o princípio da vedação ao confisco, garantidos pela
Constituição Federal e consagrado pela jurisprudência do STF o entendimento a respeito da
aplicabilidade do Princípio da vedação ao confisco à multa tributária.
Entende que o auto de infração deve ser julgado nulo em relação a multa, ou esta deve
ser reduzida para um valor condizente para que não configure a expropriação do patrimônio do
contribuinte e o confisco.
A respeito da formação do grupo econômico e da responsabilidade tributária a
Impugnante reafirma que o fato das pessoas, de uma mesma família, integrar o quadro
societário de empresas independentes não configura, por si só, a formação de um grupo
econômico, conforme entendimento do STJ, não ficando demonstrado nos autos qualquer
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

'prova' de que existiu/existe a configuração de um grupo econômico nos termos da legislação
federal vigente.
Conclui que "diante da falta da apresentação de outras provas concretas que
poderiam configurar a responsabilização do artigo 124 do CTN nos termos da jurisprudência
do STJ deve ser julgado improcedente o auto de infração no ponto".
Por fim a impugnante requer:
a)
Seja recebida a presente Impugnação nos termos do art. 15 do Decreto n. 70.235/72;
b)
Seja integralmente acolhida a Impugnação, julgando-se improcedente o Auto de Infração
a fim de que seja cancelada a exigência do crédito tributário e excluída a multa aplicada nos
termos da fundamentação;
c)
Caso esse não seja o entendimento firmado por V. Senhorias, o que se admite em
observância ao princípio argumentação, requer que seja descontado os valores já pagos
através da sistemática do Simples e excluída as verbas que não possuem caráter salarial, bem
como reduzida a multa a patamares não- confiscatórias e não atentatórias à propriedade das
Impugnantes;
d)
Sejam as ora Impugnantes intimadas acerca da data do julgamento desta Impugnação
para ratificar os pontos aqui arguidos em forma de sustentação oral;
e)
Seja deferida a posterior juntada de qualquer meio de prova, mediante eventuais
diligencias a serem requeridas, a fim de confirmar as alegações acima arroladas, inclusive o
deferimento da prova pericial; e
f)
Seja deferida a juntada da(s) procuração(ões) em 15 (dias), caso entenda necessário.
Por fim, requer que todas as intimações concernentes ao feito sejam expedidas, sempre e
necessariamente, em nome do procurador Márcio Louzada Carpena, OAB/RS 46.582, sob
pena de nulidade.

3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação oportunamente apresentada, em
decisão assim ementada (fls. 269/296):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2014
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal são solidariamente responsáveis pela mesma.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a
seu serviço.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a constitucionalidade ou
legalidade de ato normativo em vigor.
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvados os casos específicos descritos
no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
A diligência requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela autoridade julgadora se esta
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os elementos suficientes para a análise
conclusiva.
PUBLICAÇÕES
E
COMUNICAÇÕES
ENDEREÇADAS
AO
PROCURADOR.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou eletrônico
autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido de endereçamento das
intimações ao procurador.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformados, os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário via do qual,
em breve resumo, deduziram as seguintes alegações (fls. 299/331):
 que os limites do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) teriam sido extrapolados na medida em que o Auto de Infração
incluiu a exigência das verbas do Salário-Educação, do Senac, do Sesc,
do Sebrae e do INCRA, que não estavam no escopo daquele ato
administrativo, o qual se restringia à Contribuição Previdenciária da
Empresa, prevista artigo 195 da CF/88 e artigo 22, incisos I a III da Lei
no 8.212/91, devendo, portanto, ser reconhecida sua nulidade, sob pena
de ofensa ao artigo 150, I da Constituição Federal, artigo 146 do
Código Tributário Nacional, artigo 7o do Decreto n. 70.235/72, artigo
2o do Decreto 3.724/2001 e artigos 2o, I, 4o e 5o, §§ 1o e 2o da Portaria
no 6.478/2017;
 que não consta no Relatório Fiscal a Receita Bruta de 2014, tampouco
foram apresentadas provas de no referido ano ela teria superado o
limite estabelecido na legislação;
 que as empresas Recorrentes são completamente independentes, não
existindo qualquer elemento adicional que caracterize a formação de
um grupo econômico, pois o simples fato de duas ou mais empresas
possuírem sócios em comum não constitui qualquer vício ou
irregularidade que, de plano e por si só, autorize a ‘desconsideração’
das personalidades jurídicas;
 que o fato de as pessoas de uma mesma família integrarem o quadro
societário de empresas independentes não configura, por si só, a
formação de um grupo econômico;
 que a fiscalização presumiu a existência de um ‘grupo econômico’ sem
apresentar nenhuma prova da existência de elementos caracterizadores
da sua existência, tais como a utilização de mão de obra comum ou
outras situações que indiquem o aproveitamento direto ou indireto por
uma empresa da mão de obra contratada da outra, ou a transferência de
valores entre as empresas ou outro elemento de prova;
 que a presunção é da boa-fé e da inocência, até que se prove o
contrário. Daí porque será preciso reunir elementos suficientes que
comprovem a prática de ato capaz de fraudar, mediante dolo, os atos
alegados pela fiscalização;
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

 que o dispositivo legal que autoriza a autoridade administrativa a
desconsiderar os atos ou negócios jurídicos para dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo é o parágrafo único do artigo 116
do CTN;
 que está expressamente previsto que os procedimentos necessários para
desconsideração dos atos e negócios jurídicos serão estabelecidos em
LEI ORDINÁRIA;
 que, por ausência de base legal, não é possível a EXIGÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SESC, SENAC,
SEBRAE E INCRA;
 que as contribuições ao Salário-Educação, SENAC, SESC, SEBRAE e
INCRA foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça como contribuições de intervenção no
domínio econômico – CIDE e contribuição social (no caso do salário-
educação);
 que as referidas contribuições não foram recepcionadas pela Emenda
Constitucional no 33/2011, que acrescentou o parágrafo 2o ao artigo
149 da Constituição Federal, posto que até o momento, não foi editada
nenhuma norma legal adequando a base de cálculo das mesmas ao
novo ordenamento constitucional. Consequentemente, a incidência
dessas contribuições sobre a folha de salários passou a ser
ilegal/inconstitucional frente à ausência de adequação material;
 que a contribuição patronal previdenciária referida no inciso VI do art.
13 da LC no 126/06 já paga pelas Recorrentes na sistemática do
SIMPLES engloba todas as contribuições do art. 22 da Lei no
8.212/1991, dentre elas as que são objeto da presente autuação (art. 22,
incisos I a II);
 que, por tratar-se de contribuição previdenciária patronal já recolhida
nos termos do art. 13 da Lei Complementar no 123/06, deve ser
anulado o auto de infração, posto que deixou de abater os valores
recolhidos;
 que, não sendo anulado o auto de infração, deve ser aplicada a Súmula
76 do CARF, que dispõe que “Na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples,
devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada”;
 que a legislação tributária (art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91) prevê a
exclusão de inúmeras verbas da base de cálculo das contribuições e os
Tribunais Superiores têm pacificado o entendimento de que várias
verbas, por terem natureza indenizatória, também não devem compor
as bases de cálculo das contribuições, devendo assim ser reconhecida a
nulidade/improcedência do auto de infração na medida em que não
obedeceu a legislação tributária ao não excluir da base de cálculo das
contribuições as verbas que não tem caráter remuneratório;
 que, caso esse não seja o entendimento, faz-se necessário que sejam
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

excluídas da base de cálculo as verbas previstas no art. §9o do art. 28
da Lei no 8.212/91 e as verbas de caráter indenizatório reconhecidas
pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal,
como
o
Auxílio
Doença,
Aviso
Prévio
Indenizado,
Terço
Constitucional de Férias, além de outras verbas que, ainda que sua
natureza indenizatória não tenha sido reconhecida em sede de recurso
repetitivo (STJ) ou em Repercussão Geral (STF) como as
anteriormente mencionadas, também não devem compor a base de
cálculo das contribuições exigidas, pois tem nítido caráter
indenizatório, a saber:
• Auxílio-creche (Súmula 310 do STJ);
• Vale-alimentação pago em pecúnia (STJ: Resp n. 1.185.685.
STF: Agrg n. 345.895);
• Vale-transporte pago em pecúnia (STJ: AgRg no Resp n.
898.932; STF: RE 478.410);
• Horas extras (Repercussão Geral – Tema 163);
• Salário-maternidade (Repercussão Geral – Tema 72);
• Adicional noturno (Repercussão Geral – Tema 163); e
• Adicional de Insalubridade (Repercussão Geral – Tema 163).
 que não se encontram preenchidos os REQUISITOS PARA A
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA, tendo em
vista a inocorrência de prática de ilicitude (dolo/fraude);
 que o auto de infração impôs a multa de ofício (75%), a qual foi
qualificada e aplicada em dobro em virtude de suposto dolo,
alcançando o percentual confiscatório de 150% sobre o valor do
tributo, afrontando direitos e garantias consagradas e assegurados na
Constituição Federal de 1988, dentre os quais é possível destacar o
direito de propriedade e o princípio da vedação ao confisco;
 que, não obstante o acórdão recorrido ter excluído a solidariedade do
lançamento em relação às contribuições para outras entidades e fundos,
errou ao não afastar a solidariedade quanto à contribuição
previdenciária, pois o simples fato das pessoas de uma mesma família
integrarem o quadro societário de empresas independentes não
configura, por si só, a formação de um grupo econômico, não havendo
qualquer ‘prova’ de que existiu/existe a configuração de um grupo
econômico nos termos da legislação federal vigente, conforme
precedente do STJ; e
 que, diante da falta da apresentação de outras provas concretas que
poderiam configurar a responsabilização do artigo 124 do CTN nos
termos da jurisprudência do STJ, deve ser julgado improcedente o auto
de infração no ponto.
5.É o relatório.

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
I) PRELIMINAR DE NULIDADE DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF)
7.Alega o RV que “ao lavrar o Auto de Infração o Auditor-Fiscal da Receita
impôs às Recorrentes a cobrança das seguintes verbas que não foram abrangidas pelo TDPF:
Contribuição Previdenciária Patronal (INSS); Contribuição Risco Ambiental (RAT/FAP);
SENAC; SESC; SEBRAE; INCRA; Salário Educação”, que não estavam no escopo daquele ato
administrativo, o qual se restringia à contribuição previdenciária da empresa, prevista artigo 195
da CF/88 e artigo 22, incisos I a III da Lei no 8.212/91, devendo, portanto, ser reconhecida sua
nulidade, sob pena de ofensa ao artigo 150, I da Constituição Federal, artigo 146 do Código
Tributário Nacional, artigo 7o do Decreto n. 70.235/72, artigo 2o do Decreto 3.724/2001 e artigos
2o, I, 4o e 5o, §§ 1o e 2o da Portaria no 6.478/2017.
8.Contudo, que uma vez que a fiscalização teve acesso aos documentos
pertinentes ao exame da contribuição previdenciária patronal, os lançamentos de tributos
reflexos prescindem de nova intimação do sujeito passivo, nos termos do artigo 8o da Portaria
RFB no 1687, de 2014, em vigor à época da lavratura dos autos de infração:
Art. 8o Quando os procedimentos de fiscalização relativos a tributos objeto do TDPF
identificarem infrações relativas a outros tributos, com base nos mesmos elementos de prova,
estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de
menção expressa no TDPF.
9.Em adição, não há qualquer nulidade passível de reconhecimento por conta de
eventuais irregularidades do Mandado de Procedimento Fiscal (atual Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal - TDPF), ex-vi da Súmula CARF no 171, litteris:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
II) MÉRITO
II.A)RECEITA BRUTA DE 2014
10.Alegam os Recorrentes que “não consta no Relatório Fiscal a Receita Bruta
de 2014, tampouco foi apresentada [sic] provas de que a receita bruta do referido ano superou
o limite estabelecido na legislação, não obstante o auto de infração contemple a exigência das
contribuições no referido ano”.
11.Razão, porém, não lhes assiste.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

12.De fato, como bem asseverou a r. decisão recorrida (fls. 281/282), “O
lançamento do tributo em 2014 não está vinculado a Receita Bruta Anual da empresa mas sim
ao fato da empresa ter sido excluída do Simples Nacional, não podendo, portanto, usufruir a
sistemática de tributação do Simples Nacional no citado ano”, de modo que “Desta forma, não
há necessidade de análise da Receita Bruta para no ano 2014, pois tal informação em nada
influencia o presente lançamento que está pautado nas informações declaradas em GFIP”.
13.Efetivamente, como se depreende do artigo 3o do ADE cuja cópia se encontra
encartada às fls. 138, os efeitos da exclusão da Recorrente CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES DESTERRO LTDA – ME do regime do Simples Nacional “dar-se-ão a partir
do dia 01-01-2012, impedindo a opção pelos próximos 10 anos-calendários seguintes”.
14.Ademais, os valores adotados como base de cálculo pela fiscalização partiram
das informações prestadas pela própria Recorrente nas GFIPs dos meses de apuração objeto do
lançamento, conforme se verifica no item 41 do Relatório Fiscal de fls. 46/53:

15.A matéria, aliás, é objeto da Súmula CARF no 46, in verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos
em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

II.B)GRUPO ECONÔMICO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
16.O fato de pessoas de uma mesma família integrarem o quadro societário de
empresas independentes não configura, por si só, a formação de grupo econômico. Tampouco se
trata de desconsiderar os atos ou negócios jurídicos, como prevê o artigo 116 do Código
Tributário Nacional.
17.A fiscalização, em verdade, se baseou exatamente na validade dos atos
jurídicos praticados pelas empresas Recorrentes e por seus sócios, consistentes na constituição
das diversas empresas integrantes do polo passivo da acusação, para, a partir de tais elementos,
aplicar o direito cabível.
18.Sob esse aspecto, considerando a composição societária e diretiva das
empresas, é possível concluir estarem todas sob a administração comum, como se extrai dos
seguintes excertos do Relatório Fiscal de fls. 46/53:
8. GRUPO ECONOMICO FAMILIAR
9.
Foi constatado que as empresas têm sócios comuns, sendo que BRUNO RENATO DA
ROCHA RASCH é casado com comunhão universal de bens com MAGDALENA
REMIAO RASCH.
10. A filha do casal BRUNA REMIÃO RASCH, na época menor de idade, juntamente
com o pai ingressa na empresa “CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

DESTERRRO LTDA-ME” tornando-se os únicos sócios, e no mesmo ano, ingressa
juntamente com a mãe na empresa “CENTRO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
PILOTO LTDA. – ME”, também se tornando únicas sócias.
11. O objetivo das empresas “CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES
ATLANTICA LTDA-EPP”, “CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO
LTDA-ME” e “CENTRO DE HABILITACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA-ME” é
o mesmo: “Centro de Formação de Condutores”.
12. O Sr. BRUNO RENATO DA ROCHA RASCH, é sócio administrador das empresas
“CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES ATLANTICA LTDA-EPP”,
“CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO LTDA-ME” e sua esposa é
sócia-administradora das empresas “CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES
ATLANTICA LTDA-EPP” e “CENTRO DE HABILITACAO DE CONDUTORES PILOTO
LTDA-ME”.
13. Portanto fica evidenciada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela
direção única e direta, por parte dos mesmos sócios (marido e mulher), havendo controle
societário comum e poderes de mando concentrado.
14. A empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO LTDA-
ME, em suas alterações contratuais, estabelece que o Título do estabelecimento é “Centro de
Formação de Condutores Atlântica”.
15. A empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO LTDA
recebe aportes financeiros da empresa CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES
ATLANTICA LTDA – EPP, conforme conta no 2.2.2.07.0001 registrada no Balancete e
Razão anexos.
16. Quadro societário:

19.Como visto, Bruno Renato da Rocha Rasch é casado sob o regime da
comunhão universal de bens com Magdalena Remião Rasch, atraindo o disposto nos artigos
977 e 1.667 do Código Civil, que soam:
Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não
tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória.
Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes
e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.
20.Outrossim, como bem apontou a r. decisão recorrida, com apoio no Acórdão no
09-66.457, proferido nos autos do processo 10983.722844/2017-07, ao qual o presente processo
se encontra apensado, com base em pesquisas e imagens disponibilizadas na internet, “verificou-
se que as empresas Centro de Habilitação para Condutores Atlântica Ltda., Centro de
Formação para Condutores Desterro Ltda. e Centro de Habilitação de Condutores Piloto Ltda
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

atuam em conjunto” (...), sendo que a “empresa manifestante e as demais envolvidas na
realidade formam um grupo econômico familiar, estando divididas para fins de obter uma
tributação mais benéfica, mas que, fundamentalmente, dispõem de mesma organização gerencial
e da mesma atividade - formação de condutores”.
21.Portanto, resta absolutamente indene de dúvidas a existência de grupo
econômico, uma vez que as empresas Recorrentes compartilham direção única e direta, por parte
dos mesmos sócios (marido e mulher), havendo controle societário comum e poderes de mando
concentrado.
22.Desse modo, uma vez caracterizada a existência de grupo econômico,
inevitável a aplicação do disposto no inciso IX do artigo 30 da Lei no 8.212, de 1991, e no art.
222 do Decreto 3.048, de 1999, a saber:
L. 8.212/1991, art. 30: A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela
Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;

Decreto 3.048/1999, art. 222: As empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o
art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)

23.A seu turno, o inciso II do artigo 124 do Código Tributário Nacional estampa a
seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

24.Por via de consequência, salta aos olhos que a expressa previsão contida na Lei
8.212, de 1991, no sentido de que as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza responderão solidariamente, amolda-se perfeitamente à regra estatuída pelo artigo 124
do Código Tributário Nacional, dele não destoando.
25.Já quanto às pessoas físicas dos sócios, o Relatório Fiscal lhes atribuiu a
responsabilização solidária pelos seguintes motivos:

26.A decisão vergastada, ao apreciar a questão, assim se pronunciou:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

Quanto aos sócios, a solidariedade advém da prática de atos com infração à legislação
tributária e vinculação ao art. 124 e 135, II e III do CTN, conforme Relatório Fiscal.
A responsabilidade pessoal dos representantes de pessoas jurídicas em atos que
intervieram com infração à Lei é solidária e não exonera o contribuinte autuado, uma vez que a
pessoa jurídica se beneficiou do ato, o que a vincula também nos moldes do art. 124, por
interesse comum.
No presente caso, fica claro a infração a lei, houve abuso na forma de constituição de
empresas independentes, todas as empresas sob a administração e controle dos referidos sócios,
e responsáveis pelo do ilícito permitiu a inclusão das empresas no regime tributário favorecido
do SIMPLES, fato que não seria possível devido ao limitador legal de faturamento, com o
evidente intuito de sonegar as contribuições sociais conectas.

27.Pois bem, como o Relatório Fiscal claramente aponta, a base da
responsabilização dos sócios decorreu do seu conhecimento e participação nos fatos e
documentos levantados no curso do procedimento de fiscalização.
28.A mera constituição de empresas com personalidade jurídica distinta, ainda
que por membros da mesma família e integrantes de grupo econômico, não revela qualquer
ilegalidade. Do mesmo modo, auferir receitas cujo montante suplante os limites do regime do
Simples Nacional também não constitui ilícito.
29.A infração exsurge no momento em que, verificadas as circunstâncias
excludentes daquele regime de tributação diferenciada, a empresa não promova a respectiva
comunicação obrigatória aos órgãos fazendários. No caso dos autos, houve abuso de forma na
medida em que os sócios constituíram várias empresas para possibilitar que os faturamentos
individuais se mantivessem dentro dos limites do Simples Nacional, prática evasiva e sonegatória,
nos termos do artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.

30.Por tais razões e considerando ainda que Bruno Renato da Rocha é sócio
administrador das Recorrentes “CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES
ATLANTICA LTDA-EPP” e “CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTERRRO
LTDA-ME”, e sua mulher Magdalena Remião Rasch é sócia-administradora das Recorrentes
“CENTRO DE HABILITACAO PARA CONDUTORES ATLANTICA LTDA-EPP” e “CENTRO
DE HABILITACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA-ME”, cabível a sua responsabilização
pessoal com base no que dispõe o artigo 135 do CTN.
II.C)DAS CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES
31.Sustentam os Recorrentes que as contribuições ao Salário-Educação, SESC,
SENAC, SEBRAE e INCRA não teriam sido recepcionadas pela Emenda Constitucional no 33/2011,
que acrescentou o § 2o ao artigo 149 da Constituição Federal, posto que, até o momento, não foi
editada nenhuma norma legal adequando a base de cálculo das mesmas ao novo ordenamento
constitucional. Consequentemente, a incidência dessas contribuições sobre a folha de salários passou
a ser ilegal/inconstitucional frente à ausência de adequação material.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

32.Isso porque, segundo precedentes jurisprudenciais que mencionam, as
contribuições ao INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE detêm natureza de contribuição de intervenção
no domínio econômico (CIDE), conforme preceitua o artigo 149 da Constituição Federal de 1988. Já
o salário educação, por se tratar de uma contribuição social geral, também deve respeitar o disposto
no mesmo dispositivo.
33.Segundo os Recorrentes, a norma prevista no artigo 149, § 2o, inciso III, alíneas
“a” e “b” da Magna Carta determina expressamente que a base de cálculo de tais contribuições
somente pode ser o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e/ou o valor aduaneiro. Assim,
ao acrescentar o § 2o ao referido artigo 149, a Emenda Constitucional n° 33/01 especificou o regime
das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico cuja competência é atribuída pelo
caput do mesmo artigo, estabelecendo critérios para o aspecto quantitativo de tais contribuições.
34.Concluem afirmando que, portanto, tem-se hipótese de restrição do aspecto
material da hipótese de incidência, ao dispor que o referido tributo poderá ter como base de cálculo
somente o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e/ou o valor aduaneiro, cabendo destacar
que as alíquotas das contribuições dos “terceiros” são ad valorem.
35.Entretanto, em relação às inconstitucionalidades aventadas pelos Recorrentes,
impende registrar que recentemente o Pretório Excelso, ao julgar o Recurso Extraordinário no
630.898/RS, com repercussão geral reconhecida, se pronunciou definitivamente quanto à
constitucionalidade da opção do legislador por outras bases econômicas para a incidência das
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, como a folha de salários, pois o
rol é meramente exemplificativo ou enunciativo, em acórdão de cuja ementa se destacam os
seguintes excertos:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição
de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta.
Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases
econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de
salário. Higidez.
1.
Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional
de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.
2.
A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar
objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da
colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as
desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
3.
Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da
arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as
CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”.
4.
O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar
que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas”
que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro,
não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a
folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.
5.
É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e
rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7.
Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive
após o advento da EC no 33/2001”.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

II.D)DAS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
36.Entendem os Recorrentes que deve ser reconhecida a nulidade/improcedência
dos autos de infração na medida em que não obedeceram a legislação tributária ao deixarem de
excluir da base de cálculo as verbas que não tem caráter remuneratório. Subsidiariamente,
sustentam que devem ser excluídas da base de cálculo as verbas previstas no §9o do artigo 28 da
Lei no 8.212, de 1991, e as verbas de caráter indenizatório reconhecidas pelo Superior Tribunal
de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, como o Auxílio Doença, Aviso Prévio Indenizado,
Terço Constitucional de Férias, além de outras verbas que, ainda que sua natureza indenizatória
não tenha sido reconhecida em sede de recurso repetitivo (STJ) ou em repercussão geral (STF)
como as anteriormente mencionadas, também não devem compor a base de cálculo das
contribuições exigidas, pois tem nítido caráter indenizatório, a saber: Auxílio-creche (Súmula
310 do STJ); Vale-alimentação pago em pecúnia (STJ: Resp n. 1.185.685. STF: Agrg n.
345.895); Vale-transporte pago em pecúnia (STJ: AgRg no Resp n. 898.932; STF: RE 478.410);
Horas extras (Repercussão Geral – Tema 163); Salário-maternidade (Repercussão Geral – Tema
72); Adicional noturno (Repercussão Geral – Tema 163); e Adicional de Insalubridade
(Repercussão Geral – Tema 163).
37.Todavia, o lançamento dos tributos que constituem o objeto dos presentes
autos foi realizado a partir das bases de cálculos declaradas pelo próprio contribuinte nas GFIPS,
cujas informações são da sua inteira responsabilidade nos termos do artigo 32, IV da Lei no
8.212, de 1991, c/c artigo 225, IV e §§ 2o, 3o e 4o do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
38.Desse modo, a base de cálculo utilizada foi exatamente aquela informada pelo
contribuinte como correspondente às verbas de natureza salarial no período, cabendo-lhe, na
eventual identificação de erro, apresentar GFIPs retificadoras juntamente com documentação de
apoio.
39.Ademais, conforme bem asseverou a decisão impugnada, apesar de terem
juntado aos autos folhas de pagamento, os Recorrentes não estabeleceram qualquer vinculação
com as GFIPs apresentadas, sem demonstrarem a efetiva ocorrência de erro.
40.À mingua de provas a respeito do tema, não merece reparos o v. acórdão
recorrido.
II.E) ABATIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO
SIMPLES
41.Propugnam os Recorrentes pela anulação dos autos de infração posto que, por
se tratar de contribuição previdenciária patronal já recolhida nos termos do art. 13 da Lei
Complementar no 123, de 2006, deveriam ter abatido os respectivos valores do lançamento, ou ,
alternativamente, pela aplicação da Súmula CARF no 76, que dispõe que “Na determinação dos
valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada”;
42.Com razão os Recorrentes.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

43.De fato, o inciso VI do artigo 13 da Lei Complementar no 123, de 2006, é de
meridiana clareza ao estatuir que o regime do Simples Nacional implica no recolhimento mensal
da “Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa
jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991”.
44.Conseguintemente, as parcelas recolhidas na sistemática do SIMPLES
correspondentes à contribuição previdenciária patronal devem ser deduzidas do valor do débito
lançado nos presentes autos, nos termos da Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
II.F) DA MULTA QUALIFICADA
45.Por conta das condutas dolosas descritas no Relatório Fiscal de fls. 46/53, foi
aplicada a majoração da penalidade, consistente na dobra do percentual original de 75% (setenta
e cinco por cento) de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996.
46.Os Recorrentes aduzem que vinham mantendo todos seus procedimentos
contábeis e fiscais dentro do que emana a legislação vigente, inexistindo vedação legal expressa
para conduta adotada, tendo honrado todos os seus compromissos tributários, inexistindo dolo e
o intuito de fraudar, dissimular ou lograr, mencionando ainda que a Súmula 14 do CARF dispõe
que “A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo”.
47.A majoração da multa para 150% (cento e cinquenta por cento) foi realizada
com base no disposto no §1o do mesmo dispositivo, assim enunciado:
Art. 44. Omissis
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)

48.Como visto anteriormente no tópico II.B da presente decisão, a constituição de
empresas com personalidade jurídica distinta, ainda que por membros da mesma família e
integrantes de grupo econômico, bem como a auferição de receitas cujo montante ultrapasse os
limites do regime do Simples Nacional, não refletem ilegalidade ou ilícito.
49.A infração se concretiza quando a empresa não realize oportunamente a
comunicação obrigatória aos órgãos fazendários nos casos em que forem verificadas as
circunstâncias excludentes do regime do Simples Nacional.
50.Considerando que os sócios constituíram várias empresas cujo propósito, não
ilidido por qualquer prova em contrário, era possibilitar que os faturamentos individuais se
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.945 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734781/2017-60

mantivessem dentro dos limites do Simples Nacional, fica evidente a prática de sonegação, nos
termos do artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.

51.No mais, quanto às eventuais inconstitucionalidades aventadas pelos
Recorrentes, rememore-se que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, de sorte que as questões de índole constitucional”
(Súmula CARF no 2), sendo “(...) vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade” (RI CARF, Anexo II, art. 62, caput).
52.Assim, deve ser prestigiada a r. decisão recorrida ao manter a multa qualificada
de 150%.
III) DISPOSITIVO
53.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Recurso
Voluntário e lhe dou parcial provimento para o fim de determinar que as parcelas recolhidas na
sistemática do SIMPLES correspondentes à contribuição previdenciária patronal sejam
deduzidas do valor do débito lançado nos presentes autos, ficando preteridos os demais
argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui
adotados.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital